Tribunal: STF
Processo: RE 112949
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 282, 356,
291, 283.
NÃO TENDO SIDO VENTILADA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUMULAR NO R.E.,
E REJEITADA, QUE FOI, PELO E. CONSELHO, A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL (INFRACONSTITUCIONAL), NADA RESTOU A SER
APRECIADO, DESCABIDO, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, O APELO EXTREMO
(ART. 325, INCISOS I A XI DO RISTF, NA REDAÇÃO DADA PELA E.R. N.
2/85).
OS TEMAS INFRACONSTITUCIONAIS, SUSCITADOS NO R.E., NÃO FORAM
VENTILADOS NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
E O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO FICOU DEMONSTRADO COM
OBSERVANCIA DO ART. 322 DO RISTF E DA SÚMULA 291.
O V. ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU PELA CARÊNCIA DA AÇÃO
REIVINDICATÓRIA, POR CONSIDERAR INVALIDO O TÍTULO DE DOMÍNIO DA
AUTORA, ORA RECORRIDA.
E OS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS, PARA O RECONHECIMENTO INCIDENTAL
DESSA INVALIDADE, NÃO FORAM ATACADOS NO R.E. (SÚMULA 283).
R.E. NÃO CONHECIDO.